Tribunal: TJDFT
Processo: 0721053-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICIAL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. NEGÓCIO JURÍDICO. AUTOMÓVEL. PROCURAÇÃO PÚBLICA. FATO CONSTITUTIVO. DIREITO. AUTOR. ÔNUS. NÃO DEMONSTRADO.
1. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para manifestação de natureza postulatória. Destinam-se a oferecer resposta às razões apresentadas na apelação.
2. Cabe ao autor provar a celebração do negócio jurídico caso o réu negue que assumiu qualquer obrigação.
3. Apelação desprovida.